Tribunal: TJSP
Processo: 1112035-47.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões e obscuridades – Inocorrência – Pretensão de rediscussão da matéria, o que é vedado via declaratórios - Prequestionamento - Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo - Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça - CPC 2015, art. 1025 -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões e obscuridades – Inocorrência – Pretensão de rediscussão da matéria, o que é vedado via declaratórios - Prequestionamento - Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo - Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça - CPC 2015, art. 1025 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1112035-47.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO HOSPITAL SAMARITANO, é embargado MARCELO
BRENO KELMAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112035-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 40385
EDEC.No: 1112035-47.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO HOSPITAL SAMARITANO
EBDO. : MARCELO BRENO KELMAN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissões e obscuridades
Inocorrência
Pretensão de rediscussão da matéria, o que é
vedado via declaratórios - Prequestionamento - Desnecessidade da
menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo -
Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida -
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
de Justiça - CPC 2015, art. 1025 - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Associação
Médica do Hospital Samaritano, sem fundamentação específica, por meio dos
quais se alegam omissões no v.acórdão embargado, porque uma de suas
finalidades é justamente realizar cobrança administrativa e/ou extrajudicial dos
honorários decorrentes da prestação de serviços na área de saúde de seus
associados, e não consta em seu estatuto qualquer determinação de que deva
apresentar/comprovar outorga de procuração com poderes específicos;
cerceamento de defesa, ante a não realização de provas; diz que o v.acórdão foi
omisso no que tange aos juros de mora, que devem ser arbitrados tão-somente a
partir do momento em que há reconhecimento judicial do dever de indenizar e
não a partir da citação, como constou.
Não padece de vício algum o v. acórdão embargado,
principalmente porque os embargos de declaração não servem para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração, ainda mais se
considerando que o órgão judicial, para expressar sua convicção, apenas precisa
pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só, achou suficientes para a
composição do litígio.
Aliás, constou expressamente da r.decisão que: “De início,
ressalto que era prescindível a realização de outras provas, tendo em vista que
as questões de fato e de direito estão bem delimitadas nos autos. Na verdade, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112035-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
desencadear do processamento, estava a exigir o cumprimento pelo Magistrado
da sua obrigação de solucionar rapidamente o litígio, indeferindo as diligências
inúteis ou meramente protelatórias (Novo CPC, art. 139, inciso II, e 370,
parágrafo único). A produção de prova testemunhal, saliente-se, não teria o
condão de alterar o quanto decidido pelo juízo “a quo”.
Aliás, como vem reiteradamente decidindo a jurisprudência, a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique cerceamento de defesa. "A antecipação é legítima se
os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do magistrado" (REsp. n° 101.171, REL. MIN. FRANCISCO
REZEK).
Ainda: "Em matéria de julgamento antecipado da lide predomina a
prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da
realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto
e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório" (Resp.
n° 3047-ES, REL. MIN. ATHOS CARNEIRO).
Ademais, "sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (TFR 5a Turma,
Ag. 51.774-MG, Relator Ministro GERALDO SOBRAL).
No mais, conforme se infere dos autos, a alegação do autor é no
sentido de que foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito por débito no valor de R$ 402,50, referente ao contrato no
175/900016961-0, que afirma desconhecer.
Entretanto, não obstante as razões levantadas no recurso, a
r.sentença merece preservação, por seus jurídicos fundamentos.
Isso porque, da simples leitura de seu Estatuto Social verifica-se
a inexistência de autorização de seus associados para representação de seus
interesses em juízo, notadamente os do médico responsável pelos procedimentos
realizados na paciente Ida Kuhnreich Kelman.
A cláusula 3a do Estatuto Social, em especial em seu inciso III,
nada mencionando a respeito de uma suposta autorização para representar seus
associados em juízo na cobrança de seus honorários médicos: “A Associação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112035-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Médica do Hospital Samaritano tem como principais finalidades; III na qualidade
de procuradora, representar seus sócios efetivos e autorizados na celebração de
contratos de prestação de serviços profissionais”.
Desta forma, por inexistir legitimação extraordinária na hipótese
em exame, a associação/ré não detém mesmo poderes de representação para
postular em juízo os interesses de seus associados.
Neste sentido, em casos envolvendo a mesma ré/apelante, já
decidiu esta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado: “Prestação de serviços
médico hospitalares. Cobrança de honorários médicos por associação que não
detém legitimidade para pleitear em nome próprio direito alheio. Legitimação
extraordinária não configurada. Ilegitimidade de parte ativa bem reconhecida pela
sentença. Ação extinta sem julgamento de mérito. Apelo improvido” (TJSP

Apelação no 0214512-83.2009.8.26.0100 - Relator: Soares Levada - 34a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/09/2013; Data de Registro: 04/10/2013).
“Ação de cobrança de honorários de profissionais liberais.
Legitimidade ativa. Associação médica que não possui autorização expressa para
representar judicialmente seus associados. Impossibilidade de pleitear, em nome
próprio, direito alheio. Manutenção do decreto de extinção. Recurso improvido”
(TJSP Apelação no 9209512-60.2006.8.26.0000 - Relator: Gomes Varjão - 34a
Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 08/08/2011; Data de Registro:
16/08/2011).
Ainda, neste sentido, “Prestação de serviços. Ação de cobrança
de despesas médico-hospitalares. Sentença de extinção da ação sem apreciação
de mérito, por ilegitimidade ativa. Inexistência de substituição processual hábil a
legitimar a apelante na cobrança dos honorários médicos. Precedentes desta
Corte. Apelo não provido” (TJSP - Apelação no 0022048-58.2011.8.26.0004

Relator: RUY COPPOLA - 32a Câmara de Direito Privado, j. 23/5/2013).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOHOSPITALARES AÇÃO
DE COBRANÇA Honorários médicos Associação Ausência de autorização
expressa dos associados - substituição processual não configurada Ação extinta
Recurso desprovido” (TJSP - Apelação n° 0022002-57.2011.8.26.0008 Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112035-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
MELO BUENO - 35a Câmara de Direito Privado, j. 25/3/2013).
No que diz respeito ao “quantum”, entendo que a indenização
deve se basear em critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade,
sem permitir o enriquecimento do lesado à custa do causador do dano, mas
suficiente para que ocorra a efetiva reparação da lesão causada, bem como para
coibir a repetição da conduta ofensiva.
Na hipótese dos autos, levando-se em consideração as
condições sociais e econômicas das partes, o grau de sofrimento provocado pelo
autor, entendo que a indenização fixada em primeiro grau deve ser mantida (R$
10.000,00), com os mesmos critérios de correção adotados na r.sentença.
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 12% sobre o valor da condenação” (fls. 192/197).
Portanto, o v.acórdão se pronunciou expressamente acerca das
questões ventiladas pela embargante em seu recurso de apelação.
Ademais, no que tange aos danos morais, a evidência que, ao
manter a atualização do valor com “os mesmos critérios de correção adotados na
r.sentença”, manteve também a incidência dos juros de mora a partir da citação.
Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir a matéria,
insatisfeita com o deslinde da controvérsia. Mas, nessa situação, como se sabe, a
via adequada é outra.
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então
por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ - 3a Turma,
Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Ainda, cabe ressaltar que a questão jurídica trazida à discussão
nesta segunda instância foi efetivamente discutida e analisada pelo v.acórdão,
que deixou expresso as razões pelas quais negou provimento ao recurso, e
manteve a r.sentença de primeiro grau, não havendo necessidade de,
explicitamente, fazer menção a todos os dispositivos legais citados, muito menos
para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112035-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
6
Assim já se decidiu: “Embargos de declaração. Omissão.
Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes do art.
535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos declaratórios não
podem ser usados como meio de prequestionamento de questão constitucional
ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de recurso extraordinário e/ou
especial. Embargos rejeitados” (ED n° 845.838-1/5, Rel. Des. Walter Zeni, 32a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).
Ainda: “Embargos de declaração. Reexame. Inadmissibilidade.
Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria, para
fins de seu prequestionamento com o único objetivo de viabilizar o recebimento
de recurso especial e/ou extraordinário” (ED n° 904.389-1/7, Rel. Des. Willian
Campos, 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo).
No mesmo sentido, julgados dos EE. Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção
expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a
ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma, Al n° 396.899-
AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo
a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado” (STJ Corte
Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.).
De resto o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025. Consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Por fim, observe-se que eventuais recursos protelatórios ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112035-47.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
7
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora